Tribunal: TJBA
Processo: 0501610-80.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501610-80.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA, OHANNA ARAUJO GAMA

APELADO: VIVIANE DE SOUZA DIAS COSTA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ROSA PINHEIRO, JULIANA CARVALHO LACERDA, ALEX PEREIRA FERRAZ, BRUNO DE SOUZA RONCONI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.
Plano de saúde. Carência contratual para internação em UTI pediátrica.
BEBÊ DE 01 ANO, COM QUADRO DE BRONCOASPIRAÇÃO E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA.
Situação de emergência. Recusa indevida. Falecimento da beneficiária
NO CURSO DO PROCESSO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$
120
.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
VERBA HONORÁRIA MAJORADA PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Lei nº 9.656/98, o prazo de carência para casos de emergência é de 24 horas, sendo abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior para internação emergencial (STJ, Súmula 597).

2.
Caracterizada a emergência médica no laudo, resta configurada a falha na prestação do serviço pela operadora, sendo indevida a negativa de cobertura.

3.
Fixação de danos morais mantida em R$120.000,00, valor proporcional e alinhado aos critérios jurisprudenciais, sem necessidade de redução.

4. sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501610-80.2018.8.05.0201
, em que figuram como apelante
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como apelados
VIVIANE DE SOUZA DIAS COSTA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator